Tribunal: TJSP
Processo: 2044084-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTAS PELAS AGRAVADAS E IMPUGNAÇÃO DA AGRAVANTE – Remuneração do perito que deve ser rateada entre as partes (art. 95, CPC) - Distribuição legal do custeio dos atos processuais não está vinculada ao ônus da prova – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044084-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAVIDS
PRODUÇÕES LTDA - ME, são agravados BILHETRON.COM ENTRETENIMENTO &
TECNOLOGIA LTDA, TICKETSPAY.COM COMPREINGRESSOS.COM AGÊNCIA DE
VENDA DE INGRESSOS LTDA e ALUX SERVIÇOS EM MARKETING CULTURAL
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044084-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14386
2
VOTO No 14386
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2044084-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DAVIDS PRODUÇÕES LTDA - ME
AGRAVADAS:
BILHETRON.COM
ENTRETENIMENTO
&
TECNOLOGIA
LTDA,
TICKETSPAY.COM
COMPREINGRESSOS.COM AGÊNCIA DE VENDA DE INGRESSOS
LTDA E ALUX SERVIÇOS EM MARKETING CULTURAL LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: ANNA PAULA DIAS DA COSTA
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SEGUNDA FASE
PERÍCIA
DETERMINADA
DE
OFÍCIO
PELO
JUÍZO
APÓS
A
APRESENTAÇÃO DE CONTAS PELAS AGRAVADAS E
IMPUGNAÇÃO DA AGRAVANTE
REMUNERAÇÃO DO
PERITO QUE DEVE SER RATEADA ENTRE AS PARTES
(ART. 95, CPC) - DISTRIBUIÇÃO LEGAL DO CUSTEIO DOS
ATOS PROCESSUAIS NÃO ESTÁ VINCULADA AO ÔNUS DA
PROVA DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo ativo, interposto nos autos da ação de prestação de contas
(segunda fase), contra a r. decisão de fls. 606 dos autos originários, que
determinou a realização de prova pericial e rateou os honorários da profissional
nomeada entre as partes.
A requerente, ora agravante, sustenta, em síntese, que as
requeridas não prestaram as contas na forma contábil e foram sucumbentes na
primeira fase; as agravadas deram causa ao processo e devem arcar com o ônus
da prova, porque não fizeram a prestação de forma contábil; faz jus à gratuidade
processual.
Espera que seja imputado o ônus da prova e as despesas
periciais às agravadas e que lhes sejam deferidos os benefícios da justiça
gratuita.
Intimada a recorrente para apresentar documentos hábeis a
propiciar a averiguação da hipossuficiência defendida ou para recolher o valor
do preparo (fls. 7), ela recolheu as custas (fls. 10/12).
O efeito pretendido foi indeferido.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044084-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14386
3
É o relatório.
Desde logo, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Prejudicado o pedido de justiça gratuita da agravante, ante a
não apresentação dos documentos determinados a fls. 7 e recolhimento do
preparo (fls. 10/12).
Com efeito, as agravadas foram condenadas na primeira
fase a prestarem contas de maneira contábil à autora (sentença a fls. 167/171).
Apresentados os documentos a fls. 201/344 pelas
agravadas, a agravante impugnou as contas (fls. 350/599).
Após manifestação das agravadas (fls. 602/605), sobreveio
a r. decisão vergastada que, ante a controvérsia acerca da efetiva prestação de
contas pelas requeridas, determinou a realização de prova pericial a ser rateada
entre as partes, por ter sido determinada pelo juízo de ofício.
Ora, sabe-se que na segunda fase da ação de exigir contas o
demandado deve prestá-las de forma contábil. O legislador, todavia, facultou ao
Juiz a realização de exame pericial, nos termos do artigo 550, §6o, do Código de
Processo Civil.
Na hipótese em comento, insta reconhecer que a prova
pericial foi determinada por interesse do Juízo, ante as contas apresentadas pelas
agravadas e em razão da impugnação promovida pela agravante.
Destaca-se que cabe ao juiz determinar a realização das
provas que entender necessárias ao julgamento de mérito.
Dessa forma, correto o rateio dos honorários do perito, por
ter sido a perícia determinada pelo juízo de ofício, nos termos do artigo 95, do
Código de Processo Civil.
Saliente-se que a distribuição legal do custeio dos atos
processuais não está vinculada ao ônus da prova.
Neste sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização
por danos morais e materiais. Determinação de produção de prova pericial
de ofício. Remuneração do perito que deve ser rateada entre as partes
(CPC, art. 95, caput). Entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que "inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as
despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida
arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da
prova". Tratando-se de autor beneficiário da assistência judiciária
gratuita, caberá ao perito nomeado pelo Juízo realizar a perícia, desde que
aceite o encargo. A responsabilidade pelo custeio da perícia ficará a cargo
do Estado ou, caso fique vencida no final da demanda, da ré. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044084-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14386
4
provido”.
(Agravo de Instrumento 2214716-53.2019.8.26.0000 - Desembargador
Relator CESAR LACERDA - 28a Câmara de Direito Privado j.14/11/2019
v.u). Sic
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAL E MATERIAL. Perícia determinada de ofício pela MMa. Juíza a
quo. Valor arbitrado a título de honorários periciais que se mostra
adequado. Despesa decorrente que deve ser rateada entre os litigantes.
Dicção do art. 95 do Código de Processo Civil/2015. Em sendo a agravada
beneficiária da gratuidade judicial, a parte que lhe cabe para a realização
da prova deve ser carreada ao Estado ou, então, que a perícia seja
realizada por servidor do Poder Judiciário ou órgão público conveniado.
Inteligência dos incs. I e II do § 3o do mesmo artigo. Recurso parcialmente
provido para reduzir a obrigação do agravante a antecipar cinquenta por
cento (50%) das despesas para a realização da prova pericial. (Agravo de
Instrumento 2257357-90.2018.8.26.0000 - Desembargador Relator DIMAS
RUBENS FONSECA - 28a Câmara de Direito Privado j. 29/01/2019
v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator